Tribunal: TJES
Processo: 5000815-55.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-55.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000815-55.2021.8.08.0040

RECORRENTE:
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em síntese, que no dia 25/02/2016 foi lavrado o auto de infração nº PM 0827636-4, pois se recusou a realizar o teste do bafômetro. Alega que na época da realização do auto de infração, a Lei nº 13.281/2016 ainda não estava em vigor, e, portanto, não se aplicava o disposto no atual §3º do art. 277 que prevê a aplicação das penalidades do art. 165-A nos casos de negativa de realização do teste.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 8483272), cujo o dispositivo foi o seguinte:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e com isso, REVOGO a decisão ID 10204590 e DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Foi interposto Recurso Inominado pelo autor (id. 8483276), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 8483283), no qual pede que seja mantida a sentença.

Inicialmente, verifico que foi juntado aos autos acórdão (id. 10237654) antes da realização da sessão de julgamento, o que, obviamente, cerceia o direito do recorrente em relação à realização de sustentação oral. Nesse sentido, torno sem efeito o referido
decisum
e DETERMINO a exclusão do documento dos autos.

DA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o recorrente pleiteia a anulação da sentença atacada, em razão do cerceamento de defesa. Sustenta, em síntese, que houve julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas.

No entanto, entendo que não assiste razão ao recorrente neste ponto, tendo em vista que, nos termos do art. 355, I do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, formado o convencimento do juízo de piso no sentido da desnecessidade de produção de provas, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que a legislação processual permite tal procedimento.

Ademais, ressalto que foi dado ao autor/recorrente prazo para apresentação de réplica, e este quedou-se inerte, quando poderia se manifestar acerca da produção de provas, designação de audiência etc.

Assim sendo, entendo que não existe mácula que importe na anulação da sentença, de modo que REJEITO a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Após minuciosa leitura das peças processuais, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

O deslinde do caso em tela depende do estabelecimento de uma premissa básica: o auto de infração nº PM 0827636-4 foi lavrado no dia 25/02/2016, em razão de o autor/recorrente ter se recusado a realizar o teste do bafômetro, após ser parado em uma blitz.

Levando-se em consideração tal premissa, é possível concluir com clareza que à época da autuação, a conduta praticada pelo recorrente não era prevista como hipótese legal de aplicação de multa. Isso porque o §3º do art. 277 e o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro foram inseridos pela
Lei 12.281/2016, tendo sua vigência se iniciado em novembro de 2016, ou seja, em data posterior à autuação.

Encontrava-se em vigor, à época da autuação, a Resolução CONTRAN nº 206/2006, a qual previa, em seus artigos 1º e 2º:

“Art. 1º A confirmação de que o condutor se encontra dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, se dará por, pelo menos, um dos seguintes procedimentos:

I - teste de alcoolemia com a concentração de álcool igual ou superior a seis decigramos de álcool por litro de sangue;

II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) que resulte na concentração de álcool igual ou superior a 0,3mg por litro de ar expelido dos pulmões;

III - exame clínico com laudo conclusivo e firmado pelo médico examinador da Polícia Judiciária;

IV - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.

Art. 2º. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, dos exames e da perícia, previstos no artigo 1º, a infração poderá ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos notórios sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor, conforme Anexo desta Resolução.

§ 1º. Os sinais de que trata o caput deste artigo, que levaram o agente da Autoridade de Trânsito à constatação do estado do condutor e à caracterização da infração prevista no artigo 165 da Lei nº 9.503/97, deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico que contenham as informações mínimas indicadas no Anexo desta Resolução.

§ 2º. O documento citado no parágrafo 1º deste artigo deverá ser preenchido e firmado pelo agente da Autoridade de Trânsito, que confirmará a recusa do condutor em se submeter aos exames previstos pelo artigo 277 da Lei nº 9.503/97. [...]”

No caso dos autos, consta na autuação, de modo genérico, apenas a recusa na realização dos procedimentos previstos no art. 277 do CTB, inexistindo qualquer registro sobre sinais evidentes de embriaguez ou, especificamente, sobre as mencionadas tentativas de realização de outros procedimentos para comprovação deste estado.

Soma-se a isso o fato de que, à época, o ordenamento jurídico não previa a imposição de penalidade administrativa,
quando não constatada a embriaguez por outros meios
, para a hipótese de recusa do condutor em se submeter aos procedimentos pertinentes, tanto que houve alteração legislativa do CTB, através da Lei nº 13.281 de 2016, que somente então passou a prever tal autonomia entre as infrações, nos seguintes termos:

"Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (grifo nosso).

Isto é, a recusa à realização do teste de bafômetro somente passou a ser configurada como infração administrativa autônoma com o advento da Lei 12.281 de 2016, meses após a autuação do requerente/recorrente, ocorrida em fevereiro de 2016.

Desse modo, uma vez que, quando da recusa invocada pelo recorrente, inexistia a previsão de infração administrativa autônoma descrita no art. 165-A do CTB, a toda evidência, deve o caso ser analisado à luz da legislação anterior, vigente à época.

Como visto, a legislação anterior previa, sim, a caracterização de infração administrativa para o caso de recusa do condutor em realizar o teste, porém,
desde que certificada a embriaguez, pelo agente de trânsito, por meio de outras provas, circunstância esta que, conforme muito bem pontuado pela sentença de primeiro grau, não restou demonstrada nos autos
.

Ilegal, portanto, a autuação realizada no caso vertente, lastreada unicamente na recusa do condutor, em momento anterior à vigência da Lei 12.281 de 2016.

Neste sentido:

Anulatória - Auto de infração de trânsito -
Recusa em fazer o teste do "bafômetro" – Infração anterior a Lei n.º 13.281/2016. Submissão ao teste do etilômetro que era ato facultativo do condutor. Art. 277, § 3º do CTB Resolução CONTRAN nº 432/2013, em vigor à época.
Inexistência de sinais externos de influência de álcool -, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB. Anulação do ato administrativo de imposição de infração de trânsito. Sentença mantida – Recurso Inominado improvido. (TJ-SP - RI: 10000210220228260482 SP 1000021-02.2022.8.26.0482, Relator: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, Data de Julgamento: 23/08/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR TESTE DE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO). DETRAN/RJ. Descrição no auto de infração de que o condutor se recusou a se submeter ao teste do bafômetro.
Aplicação da penalidade administrativa de suspensão do exercício do direito de dirigir, prevista no artigo 165 do CTN. Incidente que ocorreu antes da entrada em vigor da alteração legislativa promovida pela lei 12.760/12, a qual reafirmou a necessidade da utilização de provas indiretas, diversas do teste de alcoolemia, para a comprovação da influência de álcool ou outra substância, como, por exemplo, imagem por vídeo, testemunhas ou testes que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor
.
Auto de infração que nada descreve, no sentido de estar o recorrente sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa no momento da abordagem, inexistindo prova indireta a embasar a manutenção da decisão administrativa.
Fato ocorrido antes da alteração legislativa que tornou claro que a simples recusa em fazer o teste do "bafômetro" autoriza a imposição da penalidade administrativa de "perda do direito de dirigir" por 12 meses. Imposição de penalidade administrativa, pela recusa em submeter-se ao teste do bafômetro, que afrontava, à época, o direito a não autoincriminação, ao silêncio, a ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência
.
Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00364378420158190042, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Bafômetro – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei nº 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3º, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" – Processo administrativo hígido – Não demonstração da prescrição intercorrente – Ausente probabilidade de direito – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – DESPROVIMENTO do recurso interposto. (TJ-SP - AC: 10018813020238260053 São Paulo, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 15/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2023)

EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR (PUIL 2210/DF). IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6º). RECURSO PROVIDO. I. Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por RONALDO FRANCA SOARES contra o DISTRITO FEDERAL, em que se busca a declaração de nulidade de auto de infração, sob o argumento de que não houve a regular constatação de que o condutor estava sob a influência de álcool no momento da infração. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes pelo juízo a quo (ID 15680841) e o recurso interposto pelo ente federativo não foi provido (ID 17335052). Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL propôs ?Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei? sob o fundamento de que a decisão desta 1ª Turma Recursal contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1656) e de turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito (PUIL nº 2210 / DF (2021/0196612-1) autuado em 13/07/2021). II. A controvérsia acerca da legalidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do Código de Trânsito, diante da recusa à realização do teste de etilômetro e a ausência de constatação da embriaguez por outros meios, foi analisada no julgamento realizado por esta 1ª Turma Recursal, na sessão de 25/06/2020. Na ocasião, o recurso não foi provido e foi publicada a seguinte ementa: ?JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.821/2016. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que anulou o auto de infração S001.887061 e os efeitos dele decorrentes, uma vez que nele não foram descritas características do condutor pelo agente público, ID 15680831 - p. 5/6, e tampouco foi lavrado Auto de Constatação de Condução de Veículo, sob Influência de Álcool que descrevesse sinais de embriaguez do condutor. 2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). 3.
O recorrente sustenta que a recusa à submissão ao teste do bafômetro constitui infração autônoma, a qual dispensa a necessidade de indicação de sinais de embriaguez. Com efeito, o art. 165-A do CTB prevê a infração administrativa autônoma consistente na recusa à submissão ao exame de alcoolemia. No entanto, a autuação do recorrido ocorreu em 27/09/2013 (ID 15680831 - p. 5), antes da inclusão do art. 165-A, do CTB, pela Lei 13.281/2016, publicada em 04/05/2016, com previsão de início de vigência após 180 dias. Assim, a previsão de infração administrativa autônoma, quando da recusa à realização do teste do bafômetro, ainda não estava em vigor, devendo o fato ser examinado de acordo com a legislação então vigente à época. Ora, o Código de Trânsito Brasileiro previa, em seu art. 277, a caracterização da infração administrativa para o caso de recusa do condutor em realizar o teste, desde que certificada a embriaguez, pelo agente de trânsito, por meio de outras provas. O anexo da Resolução CONTRAN n. 206/2006 prevê 23 sinais de embriaguez, supletivos do teste de alcoolemia. Entretanto, nenhum desses sinais restou consignado no auto de infração
.
4. Com efeito, o Auto de Infração foi lavrado em desconformidade com as disposições legais então vigentes, sendo, pois, nulo, bem como todos os seus efeitos decorrentes. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.)?. III. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência PUIL nº 2210 / DF (2021/0196612-1) foi julgado procedente, para confirmar a legalidade do auto de infração aplicada ao requerido, com base no art. 277, § 3º, do CTB, com trânsito em julgado em 22/06/2022 (ID 37159998 - página 2). IV. No caso concreto, as razões de decidir da sentença e do acórdão confirmatório se pautaram exatamente na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez, sendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, é cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito. V. Evidente, portanto, o descompasso entre os fundamentos do acórdão ora revisto e a diretiva exarada pela Corte Superior no PUIL 2210/DF. Em consequência, impõe-se a realização do juízo de retratação à questão fática jurídica, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei 12.153/2009, para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito. VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração objeto do procedimento administrativo S001.887061 e de condenação do Distrito Federal à devolução da multa arbitrada em R$ 1.915,38. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07020175020208070016 1618518, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2022)

Sendo assim, conheço do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR o auto de infração nº PM 0827636-4 (processo administrativo nº 866311063) e suas respectivas consequências jurídicas, eximindo o recorrente de qualquer penalidade dele decorrente, e com a consequente restituição do valor pago a título de multa, com incidência de correção monetária desde a data do pagamento e de juros de mora a partir da citação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)